Tribunal: TJES
Processo: 0000294-04.2020.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Concessão
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000294-04.2020.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

APELADO: SEBASTIAO ADILIO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituto de previdência municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a servidor público (motorista), portador de cardiopatia grave.

2. O apelante sustenta que a sentença contrariou o laudo pericial, que teria atestado incapacidade apenas parcial e a possibilidade de readaptação funcional, invadindo o mérito administrativo ao afastar tal medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em detrimento da readaptação funcional, configura erro de julgamento (
error in judicando
), quando o laudo pericial atesta incapacidade parcial, mas as condições pessoais e sociais do segurado, aliadas a outras provas dos autos, indicam a inviabilidade prática da reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, desde que o faça de maneira fundamentada.

5. Em matéria previdenciária, a análise da incapacidade laboral transcende a mera avaliação médica, devendo o magistrado considerar também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para aferir a real possibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho.

6. No caso concreto, a decisão recorrida ponderou adequadamente que a idade avançada do servidor (63 anos), seu histórico profissional restrito e as severas limitações impostas pela doença (proibição de qualquer atividade que gere esforço ou estresse físico ou mental) tornam a hipótese de readaptação meramente teórica e de concretização inviável.

7. A inviabilidade da readaptação foi corroborada por laudo da medicina do trabalho do próprio Município empregador, que atestou o insucesso de tentativa anterior e recomendou expressamente a aposentadoria por invalidez, reforçando a correção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

9.
Tese de julgamento:
"1. O juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479, CPC) e, em matéria previdenciária, deve analisar a incapacidade do segurado considerando suas condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, não se limitando ao diagnóstico médico. 2. Afigura-se correta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando, a despeito de o laudo pericial indicar incapacidade parcial, o conjunto probatório demonstra a inviabilidade prática da readaptação funcional, em razão das severas restrições laborais e das condições particulares do servidor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 371 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PREVIDRP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
em face da r. sentença (id. 13812113) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, que, nos autos da
Ação Previdenciária
ajuizada por
SEBASTIÃO ADÍLIO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 13812115), o PREVIDRP alega, em suma, que
(
i
)
a sentença proferida contrariou a prova pericial, que atestou a incapacidade parcial e a possibilidade de readaptação;
(ii)
ao decidir pela inviabilidade da readaptação, o juízo a quo extrapolou sua função jurisdicional, adentrando no mérito administrativo; e
(iii)
a medida correta, diante da incapacidade parcial, seria a readaptação, e não a aposentadoria.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 13812117), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000294-04.2020.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

APELADO: SEBASTIAO ADILIO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PREVIDRP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
em face da r. sentença (id. 13812113) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, que, nos autos da
Ação Previdenciária
ajuizada por
SEBASTIÃO ADÍLIO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Do que se extrai da exordial, o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda alegando ser servidor público municipal, no cargo de motorista, e que, em virtude de grave problema cardíaco (Taquicardia Ventricular Não Sustentada), tornou-se permanentemente incapaz para o trabalho.

Narrou que seu pedido de aposentadoria foi indeferido administrativamente sob o argumento de que deveria ser readaptado. Pleiteou, assim, a concessão de auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade definitiva, e o pagamento dos valores retroativos desde o indeferimento.

Após regular instrução processual, sobreveio a r. sentença recorrida que, com base no princípio do livre convencimento motivado e na análise das condições pessoais do autor, entendeu pela inviabilidade prática da readaptação e julgou parcialmente procedente o pleito para condenar o apelante a:
(i)
conceder o auxílio-doença retroativamente a 04/08/2020;
(ii)
converter o benefício em aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo pericial (01/10/2022); e
(iii)
pagar as diferenças devidas, com os consectários legais, além de custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o PREVIDRP interpôs o presente recurso alegando, em suma, que
(
i
)
a sentença proferida contrariou a prova pericial, que atestou a incapacidade parcial e a possibilidade de readaptação;
(ii
)
ao decidir pela inviabilidade da readaptação, o juízo a quo extrapolou sua função jurisdicional, adentrando no mérito administrativo; e
(iii)
a medida correta, diante da incapacidade parcial, seria a readaptação, e não a aposentadoria. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em aferir se a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao conceder a aposentadoria por incapacidade permanente ao apelado, em detrimento da tese de readaptação funcional defendida pelo apelante, a qual, em tese, estaria amparada pelo laudo pericial judicial.

Como é cediço, o sistema processual civil pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, conforme se extrai dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil.

Por tal princípio, o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que o faça de maneira fundamentada.

Neste sentido, especialmente em matéria previdenciária, ao reconhecer que a análise da incapacidade laboral transcende a mera avaliação médica, deve o magistrado considerar também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Colaciono, a propósito, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEXO DE CAUSALIDADE E CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADOS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NECESSIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL DA AUTORA QUE RETIRA A POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO NA ATIVIDADE HABITUAL OU EM OUTRA ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA (...).
Segundo o Princípio do Livre Convencimento, o magistrado tem liberdade quando da avaliação das provas produzidas no processo, não ficando adstrito ao laudo pericial, podendo levar em consideração outros elementos probatórios, sobretudo os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais dos segurados, desde que fundamente o porquê chegou àquele resultad
o. (...) (TJ-MS – Apelação Cível: 0807041-08 .2019.8.12.0002 Dourados, Relator.: Des . Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 06/12/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ. (...)
Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concret
o. (...) (TJ-RJ – APL: 00069918020208190003 202200195701, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 13/03/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

No caso em apreço, a magistrada sentenciante não ignorou o laudo pericial, ao contrário, partiu de suas conclusões para, de forma fundamentada, demonstrar a inviabilidade prática da readaptação sugerida. O laudo foi claro ao estabelecer que o apelado, portador de cardiopatia grave, não deve exercer
“NENHUMA atividade laboral que demande esforço físico ou associada a estresse físico ou mental”
.

Na análise, o d. Juízo
a quo
ponderou com acerto que tais restrições, aliadas à idade do servidor (63 anos na data da perícia) e ao seu histórico profissional limitado à função de motorista, tornam a reabilitação em outra função uma hipótese meramente teórica e de difícil concretização. A exigência de uma atividade isenta de qualquer estresse físico ou mental no serviço público é, de fato, uma barreira considerável.

Esta análise, que considera as condições pessoais e sociais do segurado, é a que melhor se coaduna com o escopo protetivo do direito previdenciário. No mesmo sentido, vejamos:

Apelação. Previdenciário. Auxílio-doença. Incapacidade laboral comprovada . Aposentadoria por invalidez. Laudo pericial. Fatores socioeconômicos.
1 . Para a aposentadoria por invalidez, na dicção do art. 42 da Lei 8.213/91, imperioso que se tenha comprovado a inabilitação completa e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado. 2 . O baixo nível de escolaridade e a impossibilidade de realizar trabalhos que demandem esforço físico demonstram a incapacidade definitiva para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do obreiro, sendo devido o benefício de aposentadoria por invalide
z. (...) (TJ-RO – APELAÇÃO CÍVEL: 70054091920198220021, Relator.: Des. Gilberto Barbosa, Data de Julgamento: 03/08/2023, Gabinete Des. Gilberto Barbosa)

Ademais, como reforço argumentativo, o documento novo juntado pelo apelado em contrarrazões (id. 13812118), consistente em laudo da medicina do trabalho do próprio Município de Dores do Rio Preto, sobre o qual o apelante, embora intimado, não se manifestou, é categórico ao afirmar que
“o servidor não tem condições de ser readaptado, uma vez que já foi feita a tentativa de readaptação sem sucesso”
, sugerindo, por fim, a
“aposentadoria por invalidez”
. Tal prova, oriunda do próprio empregador, corrobora de forma inequívoca a conclusão da sentença sobre a inviabilidade da reabilitação profissional do apelado.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)